Tribunal: STF
Processo: HC 269992
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flávio Daniel Aguetoni, por meio do qual se solicita a concessão da ordem, “para declarar a nulidade dos Requerimentos nº 263/2026 e nº 276/2026, aprovados na 13ª Reunião da CPI do Crime Organizado (18/03/2026).” (eDOC 01, fl. 12).

O Ministro Flávio Dino submete à Presidência desta Suprema Corte o exame quanto à ocorrência de prevenção do Ministro Gilmar Mendes, suscitada pela defesa constituída do paciente, pelas premissas assim pontuadas (eDOC 13):

“Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flavio Daniel Aguetoni e Artur Martins de Figueiredo contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instaurada para “apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias” - CPI do Crime Organizado.
Narra a inicial que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado aprovou os Requerimentos nº 263/2026 e nº 276/2026, com determinação de quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos pacientes e a elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF.
Os impetrantes apontam “inequívoca prevenção do Eminente Ministro Gilmar Mendes, em razão da distribuição prévia do Mandado de Segurança nº 38.187/DF, do HC 268.954/DF e do MS 40.807/DF, todos relativos a atos praticados pela mesma CPI do Crime Organizado, envolvendo idêntica questão de direito: o controle jurisdicional de quebras de sigilo determinadas sem fundamentação adequada, sem pertinência ao fato determinado e aprovadas em bloco, por votação simbólica”. Aduzem que “Os Requerimentos nº 263/2026 e 276/2026 (Anexos 1 e 2), ora impugnados, foram aprovados (Anexo 3) na mesma sessão deliberativa (13ª Reunião da CPICRIME, de 18/03/2026) e pelo mesmo método – votação em bloco e simbólica – que já foi objeto de análise e censura por Vossa Excelência nos autos do HC 268.954/DF (Extensão – Arleen), quando se reconheceu a nulidade de atos aprovados nessas mesmas condições”.
Requerem, por fim, “a distribuição do presente feito ao Eminente Ministro Gilmar Mendes, por prevenção, com fundamento nos arts. 67, §6º, e 69 do RISTF” (evento 1).
Em tais situações, os Ministros desta Casa remetem o feito à Presidência para o exame de eventual prevenção e, se o caso, necessidade de redistribuição do processo (v.g., HC 269.739, Rel. Min. Luiz Fux, HC 265.928, Rel. Min. André Mendonça). 
Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para apreciação de eventual prevenção”.

Instada a respeito, a  Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações (eDOC 14):

“Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que se segue. 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Flavio Daniel Aguetoni e Arthur Martins de Figueiredo em face dos Requerimentos nº 263/2026 e 276/2026 da CPI do Crime Organizado (CPICRIME).
O impetrante suscita a prevenção do Sr. Min. Gilmar Mendes “em razão da distribuição prévia do Mandado de Segurança nº 38.187/DF, do HC 268.954/DF e do MS 40.807/DF”, tendo em vista os argumentos que apresenta (doc.1, ID:ffab6dfe).
O MS nº 38.187 foi impetrado em favor de “Brasil Paralelo” em face dos requerimentos nº 1362/2021, 1364/2021 e 1228/2021 da CPI da Pandemia, transitado em julgado em 17/03/2022.
O HC nº 268.954 trata de um pedido de tutela de urgência apresentado por “Maridt Participações S.A.” diretamente nos autos do MS nº 38.187 em que foi concedido HC de ofício para “declarar a nulidade do ato de aprovação e do Requerimento 177/2026” da CPICRIME (doc. 77 do MS 38.187 e doc. 16 do HC 268.954).
 O MS nº 40.807 foi impetrado em favor de Danilo Berndt Trento em face do Requerimento nº 220/2026 da CPICRIME, Livre distribuição em 18/03/2026, Rel. Min. Gilmar Mendes, ainda em tramitação.
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte não retorna processos com base nos Requerimento nº 263/2026 e 276/2026 da CPICRIME, nem em nome dos pacientes em face da mesma CPI. Assim, ao distribuir o presente HC nº 269.992, esta Coordenadoria procedeu à livre distribuição.
À alta consideração de Vossa Excelência.”.

Brevemente relatado. Decido.

2. Verifica-se que os autos foram distribuídos ao Ministro Flávio Dino por sorteio em 25.3.2026 (eDOC 12).

Nada obstante os argumentos desenvolvidos pela defesa técnica, a tramitação de demandas sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes não possibilita o reconhecimento de hipótese legal da distribuição por parâmetro, uma vez que não há coincidência entre o objeto e a origem daqueles autos com os desta impetração.

Infere-se dos atos indicados como coatores neste habeas corpus, Requerimento de nº 263, de autoria da Senadora Soraya Thronicke, e Requerimento de nº 276, proposto pelo Senador Humberto Costa, ambos aprovados na 13ª Reunião Semipresencial da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado (CPICRIME), que não há identidade de objeto e partes em relação às demandas relatadas pelo Ministro Gilmar Mendes. Destaco (eDOC 9, fls. 9 e 11):

ITEM 23 
REQUERIMENTO Nº 263, de 2026
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), informações consistentes na elaboração de RIFs – Relatórios de Inteligência Financeira e que proceda-se à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor FLAVIO DANIEL AGUETONI, diretor da empresa PRIME AVIATION PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., CPF nº 286.491.528- 64, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo
Autoria: Senadora Soraya Thronicke

ITEM 34 
REQUERIMENTO Nº 276, de 2026
Requer a transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Sr. Artur Martins de Figueiredo (diretor da empresa Fraction 024 Administracao de Bem Proprio S.A.), referentes aos período de 1º de janeiro de 2022 a 13 de março de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo
Autoria: Senador Humberto Costa
De outra parte, os atos que são impugnados nas ações relatadas pelo Ministro Gilmar Mendes são assim sumariados nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária:

“O MS nº 38.187 foi impetrado em favor de “Brasil Paralelo” em face dos requerimentos nº 1362/2021, 1364/2021 e 1228/2021 da CPI da Pandemia, transitado em julgado em 17/03/2022.
O HC nº 268.954 trata de um pedido de tutela de urgência apresentado por “Maridt Participações S.A.” diretamente nos autos do MS nº 38.187 em que foi concedido HC de ofício para “declarar a nulidade do ato de aprovação e do Requerimento 177/2026” da CPICRIME (doc. 77 do MS 38.187 e doc. 16 do HC 268.954).
O MS nº 40.807 foi impetrado em favor de Danilo Berndt Trento em face do Requerimento nº 220/2026 da CPICRIME, Livre distribuição em 18/03/2026, Rel. Min. Gilmar Mendes, ainda em tramitação”.

À luz dessas premissas, a distribuição comum desta impetração se coaduna com o entendimento consolidado sobre o tema nesta Suprema Corte em diferentes gestões da Presidência, como exemplificam as decisões nos autos: (i)  do HC nº 203.381, quando se assentou não haver prevenção automática de habeas corpus contra atos de CPIs, “aplicando-se a livre distribuição como regra geral” (DJe de 17.6.2021); e (ii) do HC nº 231.724, em que se concluiu pela necessidade de identidade das partes ou do ato de convocação para justificar a distribuição por parâmetro de prevenção (DJe de 28.8.2023). 

Ante o exposto, mantenho a distribuição deste habeas corpus ao Ministro Flávio Dino.

À Secretaria Judiciária, para as providências.  

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente